Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-30.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CP. TEORIA DA COCULPABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
I - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório e pode ser utilizada para a formação do convencimento.
II - Inviável a aplicação da atenuante genérica descrita no art. 66 do CP, com base na teoria da coculpabilidade, quando não demonstrada nos autos relevante omissão estatal determinadora da dedicação à atividade criminosa.
III - Ademais, a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal da 2a fase da dosimetria, nos termos do entendimento consolidado pela jurisprudência, no enunciado no 231 da Súmula do STJ.
IV - Recurso conhecido e desprovido.